Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0712336-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO PACIENTE: ALISSON DA SILVA PORTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALISSON DA SILVA PORTO no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF que, nos autos de no 0704753-32.2020.8.07.0019, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção de sua prisão preventiva, nada obstante pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais. Da análise da documentação que instrui o writ, observa-se que não se colacionou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator